Tribunal: TJSP
Processo: 2192307-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO 'INITIO LITIS' – Decisão agravada que rejeitou o pedido – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Necessária prova da fraude ou abusos praticados – Não localização de bens penhoráveis ou paralisação das atividades da empresa que, por si só, não constituem

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADO 'INITIO LITIS' – Decisão agravada que rejeitou o pedido – Hipótese excepcional do artigo 50 do Código Civil não configurada – Necessária prova da fraude ou abusos praticados – Não localização de bens penhoráveis ou paralisação das atividades da empresa que, por si só, não constituem causa para a desconsideração pretendida – Não configurado, por ora, abuso da personalidade jurídica – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730099
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192307-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes LUCIO
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÕES
LTDA
e
TOPAZIO
BRASIL
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, são agravados MELO MÃO DE
OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL S/C LTDA, JOSÉ ORLANDO DE MELO e JOSÉ
FERREIRA DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192307-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30043 - ltm
2
Voto no 30043
Agravo de Instrumento no 2192307-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 15a Vara Cível Foro Central
Agravantes: Lúcio Engenharia e Construção Ltda. e outro
Agravados: Melo Mão de Obra da Construção Civil S/C Ltda. e outros
Juíza 1a Inst.: Dra. Celina Dietrich e Trigueiros Teixeira Pinto
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO REGRESSIVA
PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA FORMULADO 'INITIO LITIS' Decisão agravada
que rejeitou o pedido Hipótese excepcional do artigo 50 do
Código Civil não configurada Necessária prova da fraude ou
abusos praticados Não localização de bens penhoráveis ou
paralisação das atividades da empresa que, por si só, não
constituem causa para a desconsideração pretendida Não
configurado, por ora, abuso da personalidade jurídica Decisão
mantida RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por LÚCIO
ENGENHARIA
E
CONSTRUÇÃO
LTDA.
e
TOPÁZIO
BRASIL
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. contra a respeitável
decisão trasladada a fls. 204 que, nos autos da ação regressiva, que movem
contra MELO MÃO DE OBRA DA CONSTRUÇÃO CIVIL S/C LTDA., JOSÉ
ORLANDO DE MELO e JOSÉ FERREIRA MELO, indeferiu a liminar
pleiteada, reputando prematuros os pedidos de arresto de bens e de
desconsideração da personalidade jurídica da ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192307-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30043 - ltm
3
Sustentam,
em
síntese,
que
a
decisão
agravada não apresentou fundamentos suficientes à rejeição do pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da ré. Afirmam que o débito
indicado na petição inicial é líquido e certo e derivado de condenação
trabalhista que, na condição de codevedoras cuja responsabilidade é
subsidiária, foram obrigadas a pagar. Alegam que a demandada está se
esquivando de suas obrigações civis e até mesmo tributárias, constando no
Cadastro da Receita Federal como “inapta”, bem como que age de modo a
frustrar os direitos dos credores, não se sabendo ao certo nem mesmo o
endereço em que pode ser localizada. Asseveram, por fim, a inexistência de
risco aos agravados, dado que a decisão é plenamente reversível.
Pugna
pela
concessão
de
efeito
suspensivo/ativo e, ao final, pelo provimento recursal, com o decreto de
desconsideração da personalidade jurídica da demandada, além da penhora
de valores encontrados nas contas-correntes registradas em nome da
empresa e de seus dois únicos sócios.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório,
vez que o desfecho recursal não trará prejuízo à parte adversa e, não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192307-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30043 - ltm
4
obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da
controvérsia.
O recurso não comporta provimento.
I
Como se vê da petição inicial da ação
anulatória, na qual já foi veiculado o pedido de desconsideração da
personalidade
jurídica
da
coagravada
MELO
MÃO
DE OBRA DA
CONSTRUÇÃO CIVIL S/C LTDA., os fundamentos utilizados pelos
exequentes foram a incerteza a respeito da atual localização da empresa,
assim como a falta de bens e valores penhoráveis e seu suposto
encerramento irregular (fls. 01/03 autos principais).
Ocorre que, ao contrário do alegado pelas
autoras, os requisitos específicos, elencados no artigo 50, do CC, não se
encontram preenchidos, visto que não há indícios, ao menos por ora, de
confusão patrimonial, dissolução irregular, desvio de finalidade ou
esvaziamento dos bens da pessoa jurídica em favor da pessoa dos sócios,
como forma de frustrar seus credores, o que não se pode presumir.
Com efeito, a mera dificuldade da parte
credora em promover a citação da demandada, destacando-se que apenas foi
realizada a tentativa de citação no endereço indicado inicialmente pelas
autoras (fls. 172), bem como eventuais obstáculos enfrentados com vistas a
tornar efetivas as medidas de constrição do patrimônio da devedora, devem
ser remediados com as providências adequadas e pertinentes à causa, que se
encontra no início da fase instrutória, diferindo do abuso da personalidade
jurídica a que se refere o artigo 50 do Código Civil, este caracterizado quando
a pessoa jurídica é utilizada para fugir às suas finalidades, hipótese distinta da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192307-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30043 - ltm
5
dos autos.
Assim, o fato de terem sido obrigadas a arcar
com dívida de natureza trabalhista, cuja responsabilidade lhes cabia de forma
subsidiária, além da dificuldade quanto ao recebimento do crédito que
perseguem na presente ação regressiva não são causas suficientes para
ensejar a desconsideração da personalidade jurídica, porque não implica, por
si só, atuação fraudulenta dos sócios da empresa.
Esse é o entendimento adotado por esta C.
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“Cumprimento de sentença. Desconsideração da
personalidade jurídica. Indeferimento. Alegação de ausência de bens
penhoráveis da executada. Ausência de prova de abuso ou fraude.
Recurso desprovido. A desconsideração da personalidade da pessoa
jurídica pressupõe abuso ou fraude e só se reconhece sua ocorrência
quando vistosos os elementos. Estes, porém, não se encontram nos
autos, sendo certo que a mera insolvência da pessoa jurídica ou
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial
não são causas suficientes para ensejar a medida perseguida.”1
(grifei).
Outrossim, cabe salientar que o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica foi formulado initio litis não
havendo, até o momento, a adoção de qualquer medida persecutória do
débito.
Da mesma forma, ainda que eventualmente
1 Agravo de Instrumento no 2211492-78.2017.8.26.0000, Rel. Des. Kioitsi Chicuta, j.
08.02.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192307-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30043 - ltm
6
provado o encerramento irregular de suas atividades, fato inocorrente até o
momento, já que a ré consta como “inapta” no cadastro mantido pela Receita
Federal (fls. 138
autos principais), é assente na jurisprudência do C.
Superior Tribunal de Justiça que tal fato, isoladamente, não é causa para a
desconsideração da personalidade jurídica, limitando-se a aplicação da
Súmula no 435 ao âmbito das execuções fiscais.
Nesse
sentido:
(i)
AgRg
no
AREsp
757.873/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2015, DJe
03.02.2016; (ii) AgRg no AREsp 622.972/SC, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo
Villas Bôas Cueva, j. 25.08.2015, DJE 31.08.2015; (iii) AgRg no REsp
1.386.576/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 19.05.2015,
DJe 25.05.2015.
Entendimento que também é compartilhado
por esta C. Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado:
“COMPRA E VENDA Agravo de Instrumento Ação
de obrigação de fazer
Cumprimento de sentença
Pretensão à
desconsideração da personalidade jurídica da executada
Fatos
relacionados pelo agravante que, por si só, não traduzem desvio de
finalidade ou confusão patrimonial, de sorte a caracterizar abuso da
personalidade jurídica
Alegado encerramento das atividades da
agravada que, ainda que efetivamente tenha ocorrido, não constitui
fundamento bastante para o deferimento da desconsideração da
personalidade jurídica, o mesmo podendo ser dito em relação à
ausência de pagamento do débito e à não localização de bens
passíveis de penhora
Estado de insolvência da agravada ou
elementos indicativos do esvaziamento deliberado de seu patrimônio,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2192307-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30043 - ltm
7
não evidenciados Recurso improvido.”2 (grifei).
Nesse contexto, absolutamente pertinente a
conclusão exarada em primeiro grau, no sentido de que o requerimento de
desconsideração da personalidade jurídica formulado pelos agravantes se
mostra ausente de fundamentação, pois indemonstrado o preenchimento dos
pressupostos legais específicos para a desconsideração pretendida, sendo
necessário que se aguarde a citação dos réus, assim como a apresentação de
contestação.
Inoportuno,
portanto,
neste
momento,
o
redirecionamento da demanda aos sócios da empresa ré, devendo ser
integralmente mantida a r. decisão agravada.
II Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator
2 Agravo de Instrumento no 2225543-94.2017.8.26.0000, Rel. Des. Caio Marcelo Mendes de
Oliveira, j. 15.12.2017.